Tribunal: CARF
Processo: 14041.000424/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSÉ RAIMUNDO TOSTA SANTOS
Assuntos: IPI- ação fiscal - penalidades (multas isoladas)
Data de julgamento: 2020-04-19

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado somente poderá deduzir as despesas previstas na legislação e vinculadas à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, e desde que devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea, consoante dispõe o § 2' do artigo 6", da Lei n° 8.134, de 1990.
Preliminar afastada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
i
S3-C3T1
Fl. 162
MINISTERIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
,... .
..,
Processo n°
14041.000424/2005-15
Recurso n°
137.775 Voluntário
Acórdão n°
3301-00.026 — 3' Câmara / ia Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de2009
Matéria
IP I
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrida
DRJ EM JUIZ DE FORA MG
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Exercício: 2003, 2004
DIF. PAPEL IMUNE. ATRASO. ENTREGA. REALIZAÇÃO DE
OPERAÇÕES. A inflição de multa pelo atraso na entrega da DIF - Papel
Imune decorre da realização de operações com papel imune, e não da
concessão do Registro Especial.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei nova aplica-se a fatos geradores
pretéritos, quando beneficiar o contribuinte.
DIF. PAPEL IMUNE. MULTA. REDUÇÃO. A Lei 11.945/09 reduziu o
patamar da multa por atraso na entrega da declaração e pela informação
incorreta.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da 3' CÂMARA / 1' TURMA ORDINÁRIA do
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso para reduzir a multa de oficio, aplicando-se a Lei n° 11.945, de 04/06/09, nos termos
do voto do Relator.
p•
JOSÉ ADÃ 4 to RINO DE MORAIS - Presidente
GUSItiOk K 9`
EL Y ALENCAR - Relator
EDITADO EM: 14/09/2 9
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Mauricio
Taveira e Silva, Antonio Lisboa Cardoso e Maria Tereza Martinez Lopez.
1

Relatório
Retornam os autos ao Colegiado após a realização de diligência destinada a
verificar a realização de operações com papel imune.
Verificadas as notas fiscais de entrada e sua escrituração, constatou-se, por
amostragem, que há notas com destaque do IPI e outras sem o destaque, levando- se a crer pela
operação com papel imune.
Devidamente intimado, o contribuinte afirma que as referidas notas fiscais
são referentes a compras feitas de distribuidoras, que compram do fabricante e embutem no
preço final o IPI, sem no entanto destacá-lo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro GUSTAVO KELLY ALENCAR, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, do recurso conheço.
Tenho que assiste razão à fiscalização. Não há nenhuma prova de que o IPI
está embutido no preço do produto, e de qualquer forma é equivocado o entendimento de que
pode haver o recebimento da nota sem o destaque do imposto.
Assim, entendo cabível a inflição de multa.
Outrossim, aplicando o princípio da retroatividade benigna consubstanciado
no artigo 106,11 do CTN, a lei 11.945/09, fruto de conversão da MP 451/08, reduziu o valor da
multa, como se vê a seguir:
Art. lDeve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
(.)
§ I A comercialização do papel a detentores do Registro
Especial de que trata o caput deste artigo faz prova da
regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que,
tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua
finalidade constitucional.
(.)
3' Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
\ •
2

,
Processo n° 14041.000424/2005-15
S3-C3T1
Acórdão n.° 3301-00.026
Fl. 163
1 i. - expedir normas complementares relativas ao Registro
Especial e ao cumprimento das exigências a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da
correta destinação do papel beneficiado com imunidade,
inclusive mediante a instituição de obrigação acessória
destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 42 O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do §
32 deste artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes
penalidades:
I - 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e
não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do valor das
operações com papel imune omitidas ou apresentadas de forma
inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e
pequenas empresas e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as
demais, independentemente da sanção prevista no inciso I deste
artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo
estabelecido.
Assim, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a multa, no valor
previsto no parágrafo 4° do artigo 1 0 da referida lei.
Ikf\j)
.
G 41Y ALENCAR
3
1

INTIMAÇÃO
Intime-se o Senhor Procurador da Fazenda Nacional, credenciado junto a este
Conselho de Contribuintes, da decisão consubstanciada no Acórdão supra, nos termos do
parágrafo 3°, do artigo 61, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria Ministerial n°. 147, de
25 de junho de 2007 (D.O.U. de 28.06.2007).
Brasília - DF, em
JOSÉ /O ORINO DE MORAIS
SIDENTE
Ciente em
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL
4